Tribunal: TJMT
Processo: 1011010-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011010-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MÁRCIO PEREIRA BORGES
AGRAVADO(S):
CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE, BANCO BMG, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A e BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por MÁRCIO PEREIRA BORGES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos da Ação Declaratória c/c Tutela Antecipada em Caráter de Urgência, de no 1003590-61.2020.8.11.0041, ajuizada em face do CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE, BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a medida de urgência onde o agravante visava limitar os descontos de empréstimos consignados em 30% do seu salário líquido.
O agravante sustenta que realizou diversos empréstimos consignados, sendo que o valor mensal das parcelas descontadas ultrapassam 50% de sua verba salarial.
Anota que o seu vencimento líquido mensal está na casa de R$ 5.134,96 (cinco mil cento e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), e os descontos mensais das parcelas dos empréstimos chega a R$ 3.739,04 (três mil, setecentos e trinta e nove reais e quatro centavos).
Assevera que assim sendo, os valores mensais das parcelas, ultrapassam o legal permitido, qual seja, 30% (trinta por cento) da verba salarial.
Ressalta que, embora o juízo a quo tenha entendido contrariamente, “não obstante estar constando nos holerites do Agravante a rubrica “cartão crédito” em alguns valores, os mesmos continuam sendo “EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO”, independente da transação que originou o empréstimo” (sic).
Afirma que “contraiu dívidas em cartão de crédito de algumas instituições financeiras, e para poder quitar essas dividas foi necessário contratar empréstimos de valores a serem descontados direto em sua folha de pagamento” (sic).
Diz, ainda, que “a fixação do limite de desconto na folha de pagamento, no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, deve ser considerada a soma de todas as parcelas dos empréstimos consignados, e não cada parcela individualmente” (sic).
Dessa forma, alegando a presença dos requisitos legais, requer a concessão da tutela recursal para “reconhecer a ilegalidade dos percentuais dos descontos e fixar as parcelas mensais ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do Agravante, e caso os Agravados assim não o façam, requer seja aplicada uma multa diária, até o julgamento final deste recurso” (sic).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, há de ser consignado que o agravante é beneficiário da justiça gratuita; benefício este concedido em primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, não há que se falar em recolhimento do preparo recursal.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante busca o efeito ativo recursal com vistas a determinar às instituições financeiras agravadas que se abstenham de descontar na folha salarial do agravante, valores correspondentes a empréstimos consignados, que ultrapassem o limite legal de 30% do rendimento líquido.
A tutela de urgência, segundo preconiza o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restarem configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida excepcional.
Por meio dos documentos apresentados até então, verifica-se que o agravante é um servidor público que contraiu empréstimos em consignação em diversas instituições financeiras e adquiriu cartão de crédito junto ao Banco BMG.
Observa-se que o agravante ao propor a ação de origem e interpor o presente recurso, alega que os descontos feitos diretamente em sua folha de pagamento correspondem a parcelas relativas ao pagamento de créditos consignados, que equivalem a mais de 50% de sua verba salarial.
Pois bem. Correto afirmar que a previsão legal limita ao percentual de 30% os descontos referentes a empréstimos incidentes na folha de pagamento dos empregados e servidores públicos.
Entretanto, o artigo 24 do Decreto Estadual n° 691/2016 é claro ao estabelecer limitação em percentual diferenciado para as consignações facultativas em folha de pagamento do servidor público, o que revela a necessidade de juntada de todos os contratos realizados com mais de uma instituição financeira, a fim de adequar o limite de desconto de acordo com a previsão legal.
Ausentes, no caso, os contratos firmados com as instituições financeiras e demais documentos para apurar de quem foi a responsabilidade pela extrapolação de margem das consignações facultativas na folha de pagamento do servidor, o que leva a concluir que, por ora, há de ser mantido o indeferimento da tutela vindicada.
Ademais, como já assinalado, não são todos os débitos em discussão que se referem a empréstimos consignados, pois, verificando junto aos autos de origem observa-se que o Banco BMG já apresentou contrarrazões e, com elas, juntou cópia do Contrato de Adesão a Cartão de Crédito (Id. 31599258), bem como diversas faturas relativas ao referido cartão (Id’s. 31599259, 31599260 e 31599261).
Além disso, o agravante, ao propor a ação juntou apenas cópia de seu holerite extraído do portal do servidor (ID 28564964 - autos de origem), onde consta a verba salarial de R$ 8.654,20 (bruta) mais R$ 370,00 de adicional de insalubridade e por meio dele evidencia, também, que nem todos os débitos são relativos a empréstimos consignados.
Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE READEQUAÇÃO DE LIMITE DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS – CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento).
Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas”. (TJMT - Apelação Cível n. 0004028-59.2013.8.11.0006 - DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado em 07/02/2019) (negritei).
Assim, neste momento processual não ficou demonstrada a probabilidade do direito perseguido. De modo que a decisão recorrida deve ser mantida.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está aparente, haja vista que a longo período vem sendo efetivados os descontos na folha de pagamento do recorrente e só agora ele manifestou seu inconformismo.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2019.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora